Tribunal: TJBA
Processo: 8140031-42.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140031-42.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSANA ROCHA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Indenização, na qual a autora, ora Apelante, pleiteava a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a condenação da instituição financeira, ora Apelada, ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia sobre o registro. A sentença recorrida fundamentou-se na legalidade do registro, por se tratar de obrigação imposta pelo Banco Central, e na ausência de ato ilícito a ensejar reparação civil.

II. Questão em discussão

As questões centrais submetidas a este juízo recursal são:

a) Aferir a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a sua equiparação, ou não, aos cadastros de inadimplentes tradicionais (SPC/SERASA) para fins de caracterização de dano moral;

b) Analisar a obrigatoriedade de notificação prévia pela instituição financeira para a inclusão de dados no SCR e se a sua ausência configura, por si só, ato ilícito passível de indenização;

c) Verificar a existência dos pressupostos da responsabilidade civil, notadamente o ato ilícito e o dano, a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), administrado pelo Banco Central do Brasil, constitui um banco de dados que visa, primordialmente, ao monitoramento do risco de crédito no Sistema Financeiro Nacional e à fiscalização das instituições financeiras, não se confundindo com os cadastros restritivos de crédito comerciais. A remessa de informações sobre operações de crédito, adimplidas ou não, é uma obrigação legal imposta às instituições financeiras pela regulamentação do Banco Central.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o registro de informações no SCR, decorrente de dívida existente e não prescrita, configura exercício regular de direito pela instituição financeira. A ausência de notificação prévia específica para cada registro, embora recomendável, não se traduz automaticamente em ato ilícito, sobretudo quando há previsão contratual autorizando o compartilhamento de informações com o sistema, ou quando não se demonstra prejuízo concreto ao consumidor.

No caso concreto, a Apelante não nega a existência da relação contratual e da dívida que originou o registro. A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, alinhou-se ao entendimento de que a conduta do banco Apelado, ao reportar a operação de crédito ao SCR, limitou-se a cumprir um dever regulatório, inexistindo ilicitude em sua conduta. Ademais, a Apelante não produziu prova de que a inscrição tenha efetivamente obstado a obtenção de crédito ou causado abalo à sua honra que extrapolasse o mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "1. O registro de operações de crédito no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, quando baseado em dívida legítima, constitui exercício regular de direito da instituição financeira, decorrente de obrigação regulatória. 2. A mera ausência de notificação prévia individualizada sobre a inclusão de dados no SCR, por si só, não configura ato ilícito a ensejar indenização por danos morais, especialmente quando o consumidor não comprova o dano concreto sofrido ou a negativa efetiva de crédito em razão do registro."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140031-42.2025.8.05.0001
, em que figuram, como apelante, ROSANA ROCHA CERQUEIRA, e, como apelado, BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto,
nos termos do voto do relator.